Tribunal: TJES
Processo: 5000105-32.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-32.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: VALTER LAYBER MULINARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. APOSSAMENTO DO IMÓVEL POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IPTU. PERDA DA POSSE DO IMÓVEL. INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com pedido de baixa cadastral e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valter Lauber Mulinari, para: (i) condenar o ente público à restituição dos valores pagos a título de IPTU desde 1999; (ii) condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais; e (iii) determinar a retificação do cadastro imobiliário do lote nº 216, quadra 12, do loteamento Monte Aghá II, de modo a refletir a situação atual do imóvel. O Município alegou ilegitimidade passiva, prescrição e ausência de responsabilidade pelos danos alegados, requerendo a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Piúma possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há prescrição das pretensões de repetição de indébito e de reparação civil; (iii) determinar se o Município é civilmente responsável pelos danos materiais e morais decorrentes da perda do imóvel e se deve restituir os valores pagos a título de IPTU, mesmo diante da posse por terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois o Município figura como sujeito ativo da relação jurídico-tributária questionada e é apontado como responsável pela omissão na fiscalização urbanística, enquadrando-se no princípio da asserção.

A pretensão de indenização por danos materiais e morais não está prescrita, pois a ciência inequívoca da perda da posse do imóvel somente ocorreu com a confecção de laudo técnico particular em outubro de 2019. Já quanto à repetição do indébito, incide o prazo quinquenal do art. 168, I, do CTN, sendo prescritas as parcelas pagas antes de 10/02/2017.

A responsabilidade civil do Município não se configura, pois a supressão do lote decorreu do apossamento praticado por terceiro, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva estatal, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

Ainda que ausente responsabilidade civil do ente público, a cobrança de IPTU é indevida quando o proprietário registral perde a posse do imóvel, desnaturando o fato gerador do tributo, conforme jurisprudência do STJ.

A sentença deve ser corrigida para explicitar a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Diante da sucumbência recíproca, devem as partes arcar proporcionalmente com as custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Município possui legitimidade passiva em ação de indenização e repetição de indébito quando é apontado como responsável por omissão no dever de fiscalização urbanística e é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária.

A pretensão de indenização contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos a contar do conhecimento inequívoco do dano, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A repetição do indébito tributário sujeita-se ao prazo de 5 anos contados do pagamento, nos termos do art. 168, I, do CTN.

A responsabilidade civil do Município não se configura quando o dano resulta de apossamento praticado por terceiro, ausente nexo causal direto com a omissão estatal.

É inexigível o IPTU do proprietário que perde a posse do imóvel por ocupação clandestina, sendo cabível a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTN, arts. 32 e 168, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.545.307/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp nº 1.760.214/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000105-32.2022.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: VALTER LAUBER MULINARI

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

uma vez irresignado com a sentença que, em sede de ação de repetição de indébito c/c com pedido de baixa cadastral com indenização por dano material e moral movida por
VALTER LAUBER MULINARI

julgou parcialmente procedentes seus pedidos para
a)
condenar o Município a restituir ao autor os valores pago indevidamente a título de IPTU, referentes ao lote nº 216, quadra 12, do loteamento Monte Aghá II, a partir de 1999, com a devida correção monetária;
b)
condenar o apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais;
c)
determinar que o Município de Piúma proceda à retificação do cadastro imobiliário do lote nº 216, quadra 12, do loteamento Monte Aghá II, de modo a refletir a real situação do imóvel, com a indicação do seu possuidor atual.

Em suas razões recursais (id 14357774), o Município de Piúma reitera, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) a responsabilidade pela perda do imóvel não pode lhe ser imputada, uma vez que o laudo pericial demonstrou que o lote do autor foi, em verdade, apossado pelo proprietário do terreno vizinho, configurando-se culpa de terceiro; (ii) agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar o IPTU, pois o autor constava como proprietário registral do imóvel; (iii) inexistem os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais, por ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados; (iv) omissão do dispositivo da sentença quanto a improcedência do pedido de dano material. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões (id 14357777), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Argumenta que a negligência do Município na gestão do loteamento foi a causa primária dos problemas que levaram à perda de seu imóvel, justificando a responsabilidade civil e o dever de indenizar, bem como a restituição dos tributos indevidamente pagos.

Portanto, a matéria controvertida consiste na análise da responsabilidade do ente municipal pela supressão do lote do autor, no cabimento das indenizações e da repetição do indébito tributário.

Suscitadas questões preliminares, passo à sua análise.

I - DAS PRELIMINARES

I.I - Da Ilegitimidade Passiva ad causam

O Município apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a controvérsia sobre a ocupação do lote do autor pelos seus vizinhos se restringe a uma lide de natureza privada, entre particulares.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A pertinência subjetiva da lide, no caso em tela, é manifesta. A causa de pedir deduzida na inicial imputa ao Município de Piúma a responsabilidade direta pelos danos sofridos, seja por uma suposta alteração irregular no projeto do loteamento, seja pela omissão no dever de fiscalização que teria propiciado a ocupação indevida do terreno. Ademais, a pretensão de repetição de indébito tributário é dirigida contra o ente que instituiu e arrecadou o IPTU.

A questão de saber se o Município efetivamente possui o dever de indenizar é matéria atinente ao mérito da causa e com ele será analisada, revelando-se a legitimidade do Município segundo o princípio da asserção.

Destarte,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

I.II - Da Prescrição

O apelante argui a prescrição da pretensão indenizatória, sustentando que o termo inicial para a contagem do prazo seria a data do protocolo do requerimento administrativo em 2014 (id 14356875), no qual o autor já questionava a localização do imóvel.

A prejudicial de mérito, no entanto, deve ser parcialmente acolhida, apenas no que tange à repetição do indébito tributário.

No que concerne à pretensão de reparação civil (danos materiais e morais), importa deixar assente que aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública e não o prazo trienal vertido pela Municipalidade.

O termo inicial, por sua vez, rege-se pelo princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição se inicia com o conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu titular.

Nos autos, embora o autor tenha protocolado requerimento administrativo em 2014, tal ato demonstrava apenas a incerteza quanto à situação de seu imóvel, não a ciência inequívoca de sua perda.

Conforme se extrai da própria resposta do fiscal municipal à época (id 14356875, p. 1), a administração não pôde afirmar a existência ou não do lote, por ausência de equipamento e pessoal técnico.

A ausência de uma resposta conclusiva por parte do Poder Público obstou o início da contagem do prazo prescricional, pois o administrado não pode ser penalizado pela inércia da administração em elucidar a situação fática e jurídica de seu bem.

A ciência inequívoca da lesão, qual seja, a efetiva incorporação de seu lote ao do vizinho, somente ocorreu com a elaboração do laudo topográfico particular em 24 de outubro de 2019 (id 14356877).

Logo, tendo a presente ação sido ajuizada em 10 de fevereiro de 2022, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Contudo, no que tange ao pedido de
repetição do indébito tributário
, a solução é diversa.

A pretensão de reaver tributos pagos indevidamente submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário, ou seja, do pagamento, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional.

Assim, assiste razão ao apelante neste ponto. O autor somente faz jus à restituição dos valores de IPTU pagos nos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da demanda (10/02/2022) e não desde 1999, como dispôs a sentença.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de prescrição quanto à reparação civil e acolho-a parcialmente quanto à repetição de indébito
, para reconhecer a prescrição das parcelas de IPTU pagas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação.

II - DO MÉRITO

II.I - Da Responsabilidade Civil (Danos Materiais e Morais)

Superadas as questões preliminares, adentro ao cerne da controvérsia: a responsabilidade do Município de Piúma pela perda fática do imóvel do autor e o consequente dever de indenizar.

A r. sentença fundamentou a condenação na omissão e negligência do ente público na fiscalização e gestão do loteamento.

Contudo, uma análise detida do conjunto probatório, em especial do laudo pericial judicial (id 14357736), conduz a uma conclusão diversa.

No caso dos autos, a parte autora-apelada sustenta ser proprietária do lote de nº 216, quadra 12, do loteamento Monte Aghá II, localizado nas margens da Rodovia do Sol, que na área urbana do Município de Piúma recebe o nome de Avenida Guido Brunini.

Afirma que, com a implantação da Rodovia do Sol e a necessidade de atender as exigências métricas da “faixa de domínio” da via, parte da quadra 09 (frontal à quadra 12) do loteamento foi suprimida e, posteriormente, o Município-apelante teria realizado uma intervenção irregular, juntando a quadra 09 com a quadra 12, o que teria ocasionado a supressão do seu lote pelo lote nº 218.

Ainda, sustenta o autor que mesmo após a supressão do lote continuou a receber cobrança de IPTU, por isso, pugnou pela restituição dos valores pagos indevidamente; indenização pela perda do imóvel; indenização por danos morais; baixa do lote no cadastro imobiliário e extinção dos créditos tributários lançados, no que teve julgados parcialmente procedentes seus pleitos.

Contudo, a perícia técnica (id 14357736) é categórica ao afirmar que a área correspondente ao lote 216, de propriedade do autor, encontra-se atualmente ocupada por seus confrontantes, sendo, portanto, o lote 216 incorporado pelos proprietários dos lotes vizinhos, notadamente por edificações e benfeitorias levadas a efeito pelo proprietário do lote nº 218.

Veja-se que o
expert
conclui que o lote do autor foi, de fato, “incorporado ao lote vizinho” (id 14357736, p. 8).

Destaca-se do laudo pericial:

“Ao contrário do que se previa, implantação da Rodovia do Sol ES-060 não veio a suprimir a quadra nº 9 do loteamento Monte Aghá. Pelo menos, não na região da lide. Com a sobreposição executada por este perito, da Planta de Reunificação do Loteamento Monte Aghá (imagem JPG de fundo) e a planta genérica atualizada do loteamento Monte Aghá (arquivo PDF convertido em DWG – AutoCAD) fornecida pela municipalidade (anexo 7), fica notório os efeitos decorrentes.
Dentre estes, no que concerne a região da lide, a extinção da “Rua Projetada”, a qual era a confrontante frontal da quadra nº 12.
O que leva a crer, que os lotes nº 215, nº 217 e nº 219 da quadra nº 12, sem motivo conhecido, aumentaram seus limites de comprimento,
“empurrando” o lote do autor (nº 216), do seu confrontante esquerdo (nº 214) e do seu confrontante direito (nº 218), suprimindo a “Rua Projetada” e a “quadra nº 9”, desencadeando demais avanços ilegais de outros proprietários de imóveis à esquerda do lote do autor.
Portanto, o lote nº 216 do autor veio a ser prejudicado em sua posição, porém, o mesmo veio a “recuperar e aumentar” sua área invadindo a área da “Rua Projetada” e da “quadra nº 09”.
Caso à parte, é a situação de APOSSAMENTO do lote do autor pelo proprietário do lote nº 218, que conforme pode se visualizar através da Planta de Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado (anexo 2), em sua situação atualizada, que há corroboração com a planta genérica do loteamento Monte Aghá fornecida pela municipalidade
(figura 4, pag. 5).

Segundo consta nos autos, o autor proprietário do lote nº 216, só veio a ter conhecimento de que sua propriedade “não existia” quando contratou o Engenheiro Pablo da Silva Pena para produzir um laudo topográfico e de localização em 24 de outubro de 2019 (ID 11960326, pag. 7). No entanto, como descrito por este perito e comprovado através da Planta de Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado (anexo 2) e corroborado pela planta genérica fornecida pela municipalidade (figura 4, pag. 5),
o lote do autor existe.
E apesar de que o mesmo não está em sua posição original,
o lote do autor se encontra apossado pelo proprietário do lote nº 218
,
“unificando-o” e agregando benfeitorias construtivas a este
. (Grifei).

Veja-se, ainda, que quando perguntado se o lote do Autor está ocupado por terceiros ou se está abandonado, respondeu o perito:

"Está ocupado por terceiros.

O lote nº 216 do autor da ação, está murado juntamente ao lote nº 218 (figura 4, pag. 5) levando a crer que os lotes estariam unificados.
Porém, sem comprovação documental, uma vez que atualmente, o BCI (Boletim de Cadastro Imobiliário) expedido pela municipalidade, os lotes possuem inscrições e proprietários distintos (anexos 5 e 6). Há uma edificação (de aproximadamente 144,00 m2) que ocupa parte do lote nº 216 (figura 9, pag. 10; figuras 12 e 13, pag. 12), não executada pelo autor. O lote do autor (lote nº 216) não possui benfeitorias executadas pelo mesmo, corroborando com o Boletim de Cadastro Imobiliário expedido pela municipalidade (anexo 5)."

Quesito o perito sobre a modificação da planta da quadra 12 do loteamento referido, respondeu:

“
A modificação na planta do loteamento, foi promovida por ação particular, partindo dos proprietários dos lotes de nº 215, nº 217 (confrontante de fundos do lote do autor - anexo 10) e nº 219 (anexo 11).
Não se tem certeza de quem foi o primeiro a fazer a extensão além de sua propriedade. Fato é, que veio a desencadear diversas outras modificações nos demais (não todos) lotes da quadra nº 12. O lote do autor, ao que indica, também veio a adaptar suas medidas à nova posição (como vários outros imóveis da quadra nº 12), o que implicou na supressão da “Rua Projetada” e na “quadra nº 9”. E atualmente, o lote do autor tem seu acesso pela Rodovia ES-060 (Avenida Guido Brunini)."

Destaco que inúmeras outras são as passagens do laudo pericial nesse mesmo sentido, o que impõe a conclusão de que, embora o laudo aponte que a reconfiguração da área, decorrente da implantação da Rodovia do Sol e de subsequentes ajustes promovidos por particulares se deram ao arrepio do dever fiscalizatório do Município, realidade que gerou um ambiente de “ocupação desordenada”, não há como negar que
a causa direta e imediata da supressão do imóvel do autor foi o
apossamento por terceiro
.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva (art. 37, § 6º, da CF), exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal (comissiva ou omissiva) e o dano sofrido.

No caso em tela, o nexo causal foi rompido pela conduta do particular que, aproveitando-se da confusão limítrofe, ilegalmente expandiu sua propriedade sobre a do autor.

A má gestão ou a fiscalização deficiente do Município, embora reprováveis, constituem, na cadeia causal, uma condição remota do evento danoso, não sua causa direta.

Nesse contexto, importa considerar que a atividade do Município no uso de seu Poder do Polícia não tem o condão de apurar e fiscalizar a prática de atos esbulhatórios por terceiros.

Portanto, a responsabilidade primária pela reparação do dano material por eventual perda do lote, deve ser buscada em face daquele que efetivamente praticou o esbulho possessório, devendo ser considerado que a sentença pontuou que sequer houve perda da propriedade, mas sua ocupação por terceiro.

Por conseguinte, ausente o nexo de causalidade direto,
não há como imputar ao Município dever de indeniza
ção moral,
notadamente porque se está diante de fato de terceiro,
merecendo reforma a senten
ça, neste ponto.

II.II - Da Repetição do Indébito de IPTU

A despeito da ausência de responsabilidade pela perda do imóvel, a questão da cobrança do IPTU deve ser analisada sob outra ótica.

O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, conforme o art. 32 do Código Tributário Nacional, é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, pacificou o entendimento de que a exigência do tributo pressupõe o efetivo exercício dos atributos da propriedade.

Quando o proprietário registral se vê despojado da posse e dos poderes de usar, gozar e dispor do bem, como ocorreu no caso dos autos, a base material do fato gerador do IPTU se desnatura. A cobrança do imposto, em tais circunstâncias, torna-se inexigível do proprietário registral, voltando-se àquele que exerce o domínio útil.

Nesse sentido, os precedentes colacionados pelo próprio apelado, e que adoto como razão de decidir, são lapidares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. COBRANÇA. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIROS. OCUPAÇÃO CLANDESTINA. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE NEGA PROVIMENTO.

1-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

"é
inexigível
a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL"

(AgInt no AREsp n. 1.885.206/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2 - Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.545.307/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

TRIBUTÁRIO. IPTU. COBRANÇA. PROPRIETÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. [...] 2. O Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ segundo a qual

é
inexigível
a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.760.214/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 27/11/2018.)

No caso concreto, restou comprovado pela perícia que o autor, há muito, foi privado da posse de seu imóvel, pela ocupação clandestina de seus confrontantes.

Portanto, a cobrança de IPTU pelo Município de Piúma, após a perda da posse, foi indevida, fazendo jus o recorrido à restituição dos valores pagos, observada a prescrição quinquenal já reconhecida.

III – OMISSÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA -

Por fim, impõe-se suprimir a omissão do dispositivo da sentença quanto ao dano material relativo à perda da propriedade, porquanto mesmo julgado improcedente o pleito, não se fez constar tal decisão do dispositivo sentencial.

I
V
- DA SUCUMBÊNCIA

Com a reforma parcial da sentença, a sucumbência revela-se recíproca. O autor decaiu dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, sagrando-se vencedor quanto à repetição do indébito tributário e à baixa cadastral do imóvel.

Assim, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

V - DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

a)
Julgar improcedentes
os pedidos de condenação do Município de Piúma ao pagamento de indenização por danos materiais e morais;

b)
Manter a condenação
do Município de Piúma à restituição dos valores de IPTU comprovadamente pagos pelo autor,
limitando-a, contudo, às parcelas cujo pagamento ocorreu nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (10/02/2022)
, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença e atualizados pela SELIC desde cada desembolso até o efetivo pagamento.

c) Em razão da sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
.
Condeno
cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico respectivo, estando, para o Autor, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.